Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar R$458,60 à título de abono permanência e a pagar a diferença relativo à licença-prêmio convertida no R$18.953,59, pois reconheceu a inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência na base de cálculo. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em apertada síntese, que o Abono de Permanência, o Auxílio Alimentação e o Auxílio Saúde não compõem o cálculo da licença-prêmio. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 29011104).

III. Sobre a controversa o STJ fixou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois possuem caráter permanente. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Assim, deve fazer parte do cálculo para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia os auxílios mencionados acima, devendo observar como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação.

IV. Extrai-se dos autos que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reivindicadas (ID 29011087 – pág. 5 e 30), as quais a parte autora faz jus ao pagamento da diferença. (Acórdão 1368389, 07033665420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021.) Portanto, escorreita a sentença do juízo a quo.

V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.